Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004618-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDEMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 208.314.551-87 (APELANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), MAXSUEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 621.213.911-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 208.314.551-87 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDEMAR JOSE DOS SANTOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por Valdemar José dos Santos e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência do paciente, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF, com direcionamento da obrigação ao Município. Ambos os entes públicos foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00. Após o falecimento do autor, requereu-se a extinção parcial do feito quanto à obrigação de fazer, mantendo-se o interesse recursal apenas quanto à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Município de Rondonópolis, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde;
(ii) estabelecer se o falecimento do autor acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à obrigação de fazer;
(iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade ou nos percentuais legais sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é solidária, sendo facultado ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, conforme decidido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4.

O direcionamento da obrigação ao Município de Rondonópolis está em consonância com a sua competência na atenção primária e com as evidências nos autos que indicam o PSF como estrutura apta à prestação do serviço.

5.

O falecimento do autor implica a perda superveniente do interesse recursal quanto à obrigação de fazer, por se tratar de direito personalíssimo insuscetível de transmissão.

6.

A tese firmada no Tema 1.313 do STJ estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

7.

O valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00) mostra-se desproporcional diante da complexidade, relevância social e tempo de tramitação da demanda, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Município de Rondonópolis desprovido. Recurso de Valdemar José dos Santos parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a competência administrativa e a regionalização do SUS.

2.

O falecimento do autor em ação que objetiva prestação de tratamento de saúde acarreta a extinção da obrigação de fazer por perda superveniente do interesse recursal.

3.

Em demandas que visam à prestação de saúde pelo Poder Público, a fixação de honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; 485, VI e IX; 487, I; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178, Tema 793, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019; STJ, REsp no 2.169.102/AL e REsp no 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 48155/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos, por
Valdemar José dos Santos e Município de Rondonópolis,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando ambos os entes públicos a disponibilizar acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou moradia do paciente,

sob responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF.

Além disso, determinou o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Rondonópolis e condenou ambos os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

O Apelante alega que é idoso, encontra-se acamado e apresenta quadro clínico grave e complexo, decorrente de patologia reumatológica autoimune, esquizofrenia, cardiopatia com uso de marca-passo, além de limitações funcionais severas, necessitando de cuidados contínuos e multidisciplinares.

Afirma que diversos laudos médicos emitidos por profissionais do Sistema Único de Saúde, bem como avaliações técnicas realizadas pelo Escritório Regional de Saúde e pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça, atestaram a necessidade de internação domiciliar em regime de home care, com enquadramento do paciente como de média complexidade, nos termos da Tabela ABEMID, circunstância que não teria sido corretamente considerada pelo Juízo de origem

Aduz que a sentença recorrida teria se baseado em interpretação equivocada do relatório técnico do Escritório Regional de Saúde, tratando o paciente como de baixa complexidade, quando, na realidade, os próprios pareceres oficiais indicam a necessidade de home care compatível com média complexidade, inclusive com recomendação expressa de equipe multidisciplinar em regime parcial diário

Argumenta, ainda, que a sentença recorrida incorreu em contradição interna ao reconhecer, em sua fundamentação, a obrigação dos entes públicos de fornecer o tratamento adequado e a relevância do direito fundamental à saúde, mas, ao mesmo tempo, limitar a prestação ao atendimento básico por meio do Programa Saúde da Família, o qual, conforme documentos juntados aos autos, mostrou-se insuficiente para atender às necessidades clínicas do autor

No que se refere à verba honorária, sustenta que o Juízo de origem, procedeu à fixação indevida por equidade, ao considerar a causa como de valor inestimável, em afronta ao entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e ao IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Defende que há proveito econômico mensurável na demanda, correspondente ao custo do tratamento médico pleiteado, razão pela qual os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e não de forma arbitrária e em valor reputado irrisório

Requer, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência para determinar, desde logo, o fornecimento de internação domiciliar na modalidade home care, em regime compatível com paciente de média complexidade, conforme recomendado pelos órgãos técnicos do SUS e pelo NATJUS, ao argumento de que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, diante do estado clínico delicado do autor e da insuficiência do tratamento atualmente prestado

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de determinar aos entes públicos demandados o fornecimento do tratamento de home care em regime de média complexidade, bem como para que seja revista a fixação dos honorários sucumbenciais, com a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, recorre, sustentando, que, embora reconhecida a solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, o Supremo Tribunal Federal, assentou a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, bem como a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

Afirma que o tratamento pleiteado possui caráter de média complexidade e elevado custo, circunstância que atrairia a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de hierarquização e regionalização do SUS, não podendo o Município ser compelido a arcar com obrigação que extrapola sua esfera de atribuições e compromete o equilíbrio orçamentário local.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação do Município, direcionando-se ao Estado de Mato Grosso tanto a obrigação principal de fornecimento do home care quanto o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, o então Relator, determinou o sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo do 1023732-44.2022.8.11.0000. (id. 237979693)

O pedido de antecipação de tutela recursal,
pleiteado por Valdemar José dos Santos foi deferido, determinando que

os entes públicos demandados forneçam o forneçam o atendimento domiciliar (
home care
), média complexidade. Além disso, o cumprimento da obrigação foi direcionado, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso. (id. 241148697)

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo Interno, contra a decisão que concedeu a tutela recursal. (id. 247877160)

Aportou aos autos, manifestação de Waldemar, informando o descumprimento da medida liminar e pugnando pelo bloqueio de verbas públicas (id. 250952674).

Conclusos os autos, o Relator, determinou o processamento do cumprimento de sentença, junto ao juízo de origem (id. 251312198).

Posteriormente, Waldemar compareceu nos autos, apresentando laudo médico atualizado e pugnando pela contratação de empresa particular para a internação domiciliar concedida nos autos (id. 253687692).

Aportou aos autos, certidão expedida pela Secretaria informando que, diante da determinação anterior de que o processamento do cumprimento de sentença, fosse requerido ao juízo de origem, o petitório não seria analisado pelo Relator (id. 254504695).

Por fim, aportou aos autos, manifestação do procurador da parte Autora, comunicando o falecimento de Waldemar, ocasião em que requereu a extinção do feito, apenas em relação a obrigação de fazer e a continuidade do recurso, quanto aos honorários sucumbenciais (id. 255394187)

O Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido (id. 326043364).

A

Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 326429886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se
de dois Recursos de Apelação Cível interpostos, por
Valdemar José dos Santos e Município de Rondonópolis,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando ambos os entes públicos a disponibilizar acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou moradia do paciente,

sob responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF.

Colhe-se dos autos que Valdemar José dos Santos, representado por seu filho, Maxsuel Ferreira dos Santos, ajuizou a sobredita ação, visando ao fornecimento de home care.

Narrou na inicial que, segundo o relatório médico, Valdemar sofria de doença reumatológica autoimune, fazia uso de medicamentos imunossupressores (metotrexato e biológicos), era portador de marca-passo, apresentava úlcera de pressão, utilizava sonda vesical, e dependia integralmente de terceiros para higiene, mobilidade e alimentação.

Alegou que era classificado como paciente de média complexidade (score 10) conforme a tabela da ABEMID e que a negativa administrativa do tratamento por parte do Estado motivou o ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o juízo de origem, postergou a análise da tutela de urgência e determinou uma visita in loco, por uma equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, a fim de apurar o quadro clínico do Autor.

Aportou aos autos, relatório médico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, atestando que paciente é elegível para home care, média complexidade, nível 3 (id. 237126234) e o parecer do NAT foi favorável (id. 237126234).

O Magistrado singular, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE
a tutela provisória de urgência pretendida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
forneçam a acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF.

Em consideração a competência administrativa, direciona-se o cumprimento da obrigação de fazer ao
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
. [...]

Devidamente citados, tanto o Município quando o Estado, deixaram de apresentar contestação.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, confirmando por sentença a tutela de urgência deferida em parte, cujos efeitos ficam mantidos a partir da presente data, o que faço com fundamento no Art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Haja vista que a causa possui valor inestimável, já que o tratamento encontra se sendo prestado pela equipe municipal,
CONDENO
os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. [...]”

Contra essa sentença, recorrem o Município de Rondonópolis e Valdemar José dos Santos.

Do Recurso do Município de Rondonópolis

Ao deferir o pleito inaugural, o juízo singular, determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis
forneçam a acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF, mas direcionou o cumprimento da obrigação ao ente municipal.

Sabe-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198, caput e §1o, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso em análise, determinou-se o acompanhamento do paciente por equipe vinculada ao Programa de Saúde da Família, integrante da rede de atenção primária, conforme se extrai, inclusive, do ofício juntado aos autos, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Superintendência de Atenção Primária à Saúde (Id. 237126244 – p. 2).

Nesse contexto, não se cogita o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mas sim ao Município, nos exatos termos fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

Do Recurso de Apelação de
Valdemar José dos Santos

Com visto do relatório, a parte Autora interpôs Recurso de Apelação, visando à reforma da sentença, a fim de que seja concedida a internação domiciliar, home care, média complexidade, e quanto aos honorários advocatícios.

Contudo, antes do julgamento do recurso, sobreveio a notícia do falecimento do Apelante, conforme certidão de óbito acostada aos autos (id. 255394188).

Diante disso, considerando o caráter personalíssimo da pretensão processual, consistente na obtenção de tratamento de saúde, tem-se que, juridicamente, não é possível a sucessão processual, e o falecimento da Apelante implica perda superveniente do interesse recursal.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO – ÓBITO DO IMPETRANTE NO CURSO DA LIDE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IX DO CPC. [...] 3. Hipótese de ação personalíssima, cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito. (STJ, Segunda Turma, REsp 703594/MG, Relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2005).

Esse, também, o entendimento desta E. Corte de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FALECIMENTO DA PARTE – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. 1 . A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. 2. Constatado o óbito do autor e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil. (Apelação/Remessa Necessária 48155/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/10/2018, publicado no DJE 19/10/2018).

Diante disso, no que concerne à obrigação de fazer, o recurso não deve ser conhecido, devendo seguir a análise do recurso, somente quanto ao pleito relativo aos honorários.

No mais, vê-se que a controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária que versa sobre a judicialização da saúde.

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Apesar de o direito que fundamenta a ação possuir valor incalculável, constata-se que o valor dado à causa foi de R$ 522.000,00, tendo em vista o objeto da demanda (internação domiciliar).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo procurador na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, o juízo de origem entendeu por bem fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se desarrazoada e desproporcional, devendo ser majorada.

Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor se adequa ao caso em tela, sendo razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis e
NÃO CONHEÇO DE PARTE
do Apelo manejado por Valdemar José dos Santos, em razão da perda superveniente do interesse recursal, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na parte que Conheço do Recurso
interposto por

Valdemar José dos Santos,
DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026